Tribunal: TJMT
Processo: 1016769-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016769-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0001-92 (EMBARGANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0002-73 (EMBARGANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0003-54 (EMBARGANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0004-35 (EMBARGANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0005-16 (EMBARGANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0007-88 (EMBARGANTE), GUSTAVO DE SOUZA MANOEL - CPF: 435.663.458-65 (ADVOGADO), CHEFE DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA — CONSISTENTE NO FATO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO CONSIDEROU QUE O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POSSUI NATUREZA PREVENTIVA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão
que explicita, com clareza e objetividade, que
não há prova documental previamente constituída acerca da alegada exigência, em tese, em operações anteriores, o destaque de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Facholi Produção Comércio e Indústria Importação Exportação Ltda.
e
filiais

contra acórdão que negou provimento ao recurso por elas interposto.

Asseguram que o acórdão embargado incorreu em omissão acerca do fato de o mandado de segurança impetrado ter natureza preventiva, fundamentado no justo receio da aplicação vinculada do artigo 24, da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982 e do artigo 3o, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que estabelecem como fato gerador do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

(Id.
182419155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA — SINGELA AFIRMAÇÃO DAS IMPETRANTES — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar quando ausente prova pré-constituída do ato que teria violado direito líquido e certo das contribuintes.

Recurso não provido.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado que nada obstante as embargantes terem afirmado expressamente que, quando precisam transferir seus produtos de uma filial situada no Estado de Mato Grosso para filiais de outras unidades federativas é necessário que se comunique ao
Chefe dos Agentes de Tributo de Cuiabá
, mediante apresentação de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE com o devido destaque do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, sequer foram juntados documentos que comprovem as operações de transferência realizadas pelas embargantes entre suas filiais. No ponto, assim está no acórdão embargado:

[...] De fato, nada obstante a alegação de que, “
quando a impetrante precisa transferir seus produtos de uma filial situada em Mato Grosso para filiais de unidades federativas distintas, é necessário que se comunique o Chefe dos Agentes de Tributos de Cuiabá – MT, mediante apresentação da DANFE recolhida, na qual consta o destaque do ICMS
” e que “
somente após esse procedimento é que se autoriza a transferência dos produtos
” (140346176 – fls. 7), em um juízo de cognição sumária, não se

verifica a existência de ato coator ou de justo receio de violação a direito

líquido e certo. [...]. (Acórdão embargado, Id. 174775169 – fls. 2).

Ademais, o acórdão embargado detalhou, pormenorizadamente, os documentos que o mandado de segurança foi instruído, de modo a explicitar que não há prova documental mínima, previamente constituída, acerca da alegada exigência, em tese, em operações anteriores, o destaque de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte:

[...] É certo que, o mandado de segurança foi instruído tão somente com:
i
) instrumento de mandato (Id. 140346176 – fls. 21/22);
ii
) atos constitutivos da sociedade empresária (Id. 140346176 – fls. 23/51);
iii
) cadastros de contribuintes de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nos Estados de São Paulo, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e do Pará (Id. 140346176 – fls. 53, 55, 57, 59, 61 e 63); e
iv
) cópia das Leis do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982 e no 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (Id. 140346176 – fls. 64/125), bem como do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014 (Id. 140346176 – fls. 126/386).

Logo, não há prova documental previamente constituída acerca da alegada exigência, em tese, em operações anteriores, o destaque de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a não ser o próprio testemunho das impetrantes, ora agravantes. [...]. (Acórdão embargado, Id. 179508697 – fls. 5/6).

Portanto, a
pesar de as embargantes afirmarem que mandado de segurança impetrado possui natureza preventiva, fundamentado no justo receio da aplicação vinculada do artigo 24, da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982 e artigo 3o, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, não há prova documental mínima da existência de operações de transferência de mercadorias realizadas pelas embargantes entre suas filiais.

Dessa forma, está claro, aliás, claríssimo, que por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída:

[...] Todavia, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX [sessenta e nove], da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

(Acórdão embargado, Id. 174775169 – fls. 2/3).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que as embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023